Tribunal: TJES
Processo: 0004095-14.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXPRESSÃO “HERDEIROS LEGAIS”. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de pedido de cobrança de indenização securitária e danos morais, ao fundamento de que, em seguro prestamista com cláusula de pagamento aos “herdeiros legais”, a cônjuge sobrevivente casada sob o regime da comunhão universal não concorre com os descendentes. A embargante sustenta omissão quanto ao alcance da expressão “herdeiros legais” e à aplicação do art. 792 do Código Civil, contradição interna, erro material na interpretação da cláusula contratual e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao interpretar a expressão “herdeiros legais” e ao afastar a aplicação do art. 792 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve contradição interna ao reconhecer a inexistência de indicação nominativa de beneficiários e excluir a cônjuge do recebimento; (iii) determinar se houve erro material ao não incluir a esposa, casada sob comunhão universal, como beneficiária; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos e de prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o alcance da expressão “herdeiros legais” ao afirmar que a cláusula contratual remete à ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829, I, do Código Civil.

O art. 1.829, I, do Código Civil afasta a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes quando o casamento se dá sob o regime da comunhão universal, razão pela qual a embargante não se enquadra como herdeira concorrente no caso concreto.

O julgado distingue o seguro prestamista do seguro de vida em sentido estrito e afasta a aplicação da regra invocada, por reconhecer que a cláusula contratual já estabelece critério de indicação de beneficiários ao remeter à lei sucessória.

A adoção de fundamentação diversa da pretendida pela parte não configura omissão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há contradição interna, pois a exclusão do cônjuge decorre logicamente da aplicação da ordem sucessória ao caso concreto, inexistindo incongruência entre premissas e conclusão.

A interpretação jurídica da expressão “herdeiros legais”, com base no art. 1.829, I, do Código Civil, não constitui erro material, mas exercício de atividade hermenêutica devidamente fundamentada.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os precedentes e dispositivos legais invocados, desde que enfrente a matéria jurídica essencial, sendo desnecessário o denominado prequestionamento numérico.

Inexistente vício no julgado, revela-se incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de seguro prestamista que prevê pagamento aos “herdeiros legais” deve ser interpretada à luz da ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

O cônjuge casado sob o regime da comunhão universal de bens não concorre com os descendentes na sucessão legítima, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou precedentes para fins de prequestionamento, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 489, §1º, IV e VI, e 927; CC, arts. 1.829, I, 1.845, 792 e 789 a 802.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18/06/2008; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJ-ES, ED 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019, pub. 05/07/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-14.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULENIR BREGONCI TANNUS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXPRESSÃO “HERDEIROS LEGAIS”. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de pedido de cobrança de indenização securitária e danos morais, ao fundamento de que, em seguro prestamista com cláusula de pagamento aos “herdeiros legais”, a cônjuge sobrevivente casada sob o regime da comunhão universal não concorre com os descendentes. A embargante sustenta omissão quanto ao alcance da expressão “herdeiros legais” e à aplicação do art. 792 do Código Civil, contradição interna, erro material na interpretação da cláusula contratual e requer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao interpretar a expressão “herdeiros legais” e ao afastar a aplicação do art. 792 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve contradição interna ao reconhecer a inexistência de indicação nominativa de beneficiários e excluir a cônjuge do recebimento; (iii) determinar se houve erro material ao não incluir a esposa, casada sob comunhão universal, como beneficiária; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos e de prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o alcance da expressão “herdeiros legais” ao afirmar que a cláusula contratual remete à ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829, I, do Código Civil.

O julgado distingue o seguro prestamista do seguro de vida em sentido estrito e afasta a aplicação da regra invocada, por reconhecer que a cláusula contratual já estabelece critério de indicação de beneficiários ao remeter à lei sucessória.

A adoção de fundamentação diversa da pretendida pela parte não configura omissão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há contradição interna, pois a exclusão do cônjuge decorre logicamente da aplicação da ordem sucessória ao caso concreto, inexistindo incongruência entre premissas e conclusão.

A interpretação jurídica da expressão “herdeiros legais”, com base no art. 1.829, I, do Código Civil, não constitui erro material, mas exercício de atividade hermenêutica devidamente fundamentada.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os precedentes e dispositivos legais invocados, desde que enfrente a matéria jurídica essencial, sendo desnecessário o denominado prequestionamento numérico.

Inexistente vício no julgado, revela-se incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou precedentes para fins de prequestionamento, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, 1.025, 489, §1º, IV e VI, e 927; CC, arts. 1.829, I, 1.845, 792 e 789 a 802.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18/06/2008; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJ-ES, ED 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019, pub. 05/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

ZULENIR BREGONCI TANNUS
contra o
A
córdão
ID
n.16685714
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido de cobrança de indenização securitária e de danos morais, em demanda proposta em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. e
BRADESCO SEGUROS S/A.

Em suas razões recursais (ID
n
.17265418), a embargante alega, em síntese,
que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa ao alcance jurídico da expressão “herdeiros legais”, especialmente à luz do art. 1.845 do Código Civil, sustentando que o cônjuge sobrevivente estaria necessariamente abrangido por tal expressão;
(II)
houve omissão quanto à aplicação do art. 792 do Código Civil, defendendo que, na ausência de indicação individualizada de beneficiário, o capital segurado deveria ser rateado, sendo metade destinada ao cônjuge e metade aos herdeiros;
(III)
o julgado seria contraditório ao reconhecer a inexistência de indicação expressa de beneficiários e, ainda assim, excluir a esposa do recebimento do saldo remanescente do seguro;
(IV)
houve erro material ao equiparar a expressão “herdeiros legais” exclusivamente aos filhos, criando interpretação não prevista em lei;
(V)
não foram enfrentados precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do art. 792 do Código Civil em hipóteses de ausência de indicação nominativa de beneficiários;
(VI)
requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, incisos I, II e III, 489, §1º, IV e VI, e 927 do CPC, bem como dos arts. 1.829, 1.845, 792 e 789 a 802 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a integração do acórdão para sanar as alegadas omissões, contradições e erro material, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer que a expressão “herdeiros legais” inclui o cônjuge sobrevivente e determinar o rateio do valor excedente do seguro prestamista na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a esposa e 50% (cinquenta por cento) para os demais herdeiros.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I – D
A
ALEGAD
A
OMISSÃO

A parte embargante sustenta, objetivamente, a existência de omissão quanto ao alcance jurídico da expressão “herdeiros legais”, defendendo que tal locução necessariamente abrangeria o cônjuge sobrevivente.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O voto
vencedor
foi claro ao estabelecer que o contrato, ao não individualizar beneficiários e ao remeter o pagamento aos herdeiros previstos em lei, atrai a incidência da ordem de vocação hereditária.

No caso concreto, embora o cônjuge seja herdeiro necessário, sua participação na herança, quando há concorrência com descendentes, depende do regime de bens adotado no casamento. O acórdão fundamentou que, sob o regime da comunhão universal, a legislação civil afasta o cônjuge da concorrência sucessória, justamente porque ele já detém a meação sobre a integralidade do patrimônio comum.

O voto foi expresso ao consignar:

“
Dessa forma, ao prever o pagamento aos herdeiros legais, o contrato remete a identificação dos beneficiários à ordem de vocação hereditária estabelecida no Código Civil. E, neste ponto, a sentença não merece qualquer reparo, pois o artigo 1.829, inciso I, do referido diploma legal é expresso ao estabelecer que a sucessão legítima se defere aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
“salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens”
.

Assim, ainda que a embargante sustente que a expressão “herdeiros legais” deveria incluir o cônjuge — inclusive com fundamento no art. 1.845 do Código Civil —, verifica-se que a decisão embargada enfrentou diretamente a questão central. O acórdão definiu que a expressão deveria ser interpretada à luz da ordem sucessória e, a partir dessa premissa, explicitou as razões pelas quais, no caso concreto, a embargante não se enquadra como herdeira concorrente.

A embargante também sustenta omissão quanto à aplicação do art. 792 do Código Civil.

Todavia, o acórdão estruturou sua fundamentação a partir de distinção essencial: o seguro analisado possui natureza prestamista, e não de seguro de vida em sentido estrito. Enquanto no seguro de vida o foco da proteção recai sobre o beneficiário indicado, no seguro prestamista a finalidade primordial é garantir o crédito do estipulante. Por essa razão, afastou-se a incidência do art. 794 do Código Civil, por não se tratar da modalidade contratual correspondente.

Cumpre destacar que a adoção de fundamentação diversa daquela defendida pelo recorrente não configura vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
“o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão”
(STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

II – D
O
ALEGADO
ERRO MATERIAL

Quanto ao suposto erro material, a embargante afirma que a expressão “herdeiros legais” possui conteúdo jurídico definido e invariável, o qual necessariamente incluiria o cônjuge sobrevivente como herdeiro necessário (art. 1.845 do CC).

Não procede.

Para fins de embargos de declaração, o erro material deve ser objetivo, evidente e capaz de influenciar o resultado do julgamento — o que não se verifica na hipótese.

A interpretação conferida à expressão “herdeiros legais”, para fins de indenização securitária cuja cláusula contratual remete à lei sucessória, não configura erro material ao excluir o cônjuge casado sob o regime da comunhão universal. Trata-se de interpretação jurídica fundada no art. 1.829, I, do Código Civil, que afasta a concorrência do consorte com os descendentes nessa situação específica.

O que se observa, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A pretensão de conferir efeitos modificativos aos embargos com fundamento em circunstância que não altera a causa de decidir revela-se incompatível com a natureza integrativa do recurso. Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.”(
STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024).

III – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Também não se verifica contradição interna no acórdão, tampouco violação ao art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

A embargante sustenta que haveria contradição ao se reconhecer a inexistência de indicação expressa de beneficiários e, ainda assim, excluir a esposa do recebimento do saldo remanescente do seguro.

Todavia, essa conclusão decorre precisamente da aplicação da lei sucessória ao caso concreto. A condição de herdeiro legal, para fins de recebimento de patrimônio — ou de verba que a ele se equipare por força contratual —, é aferida no momento da abertura da sucessão, conforme o art. 1.829, I, do Código Civil.

Além disso, restou expressamente decidido que a cláusula contratual do seguro prestamista previa o pagamento aos herdeiros legais na ausência de indicação nominativa. Havendo previsão contratual que remete à lei sucessória, afasta-se a incidência da regra supletiva do art. 792 do Código Civil, aplicável apenas quando inexistente qualquer critério contratual ou legal de indicação.

A embargante alega que, sendo herdeira necessária (art. 1.845, CC), sua exclusão é contraditória. Contudo, a qualidade de herdeiro legal, para fins de recebimento de patrimônio (ou indenização que a ele se equipare por força contratual), é aferida no momento da abertura da sucessão, conforme o art. 1.829, I, do CC.

Por fim, a embargante também requer o enfrentamento específico de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do art. 792 do Código Civil.

Entretanto, o órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os julgados citados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica essencial.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019).

O que se constata é a tentativa de rediscutir o mérito já decidido, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Registre-se, ainda, nos termos do entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da questão devolvida:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...] O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Assim, a utilização dos embargos para exigir manifestação numérica sobre artigos de lei, sem a demonstração de vício no julgado, revela-se inadequada.

Considerando que houve manifestação clara e suficiente sobre a matéria suscitada, reputam-se prequestionadas as questões indicadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.